Tribunal: TJMT
Processo: 1010977-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010977-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELO PROCON.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
VALIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUÍDOS EM RAZÃO DO FUNJUS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e deixou de fixar honorários advocatícios em favor do Estado. Energisa busca a anulação dos débitos fiscais ou, alternativamente, a redução das multas impostas. O Estado pleiteia a fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) saber se as CDAs que embasam a execução fiscal foram constituídas com a fundamentação necessária, e se há cerceamento de defesa pela negativa de prova oral solicitada pela Energisa; (ii) verificar se o Estado de Mato Grosso faz jus ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, considerando o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. As CDAs que instruem a execução fiscal são válidas e adequadas, não havendo necessidade de prova oral, uma vez que a análise documental é suficiente para avaliar a legalidade dos procedimentos adotados pela empresa no contexto das multas aplicadas pelo PROCON.
4. O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas com base no CDC e demais normas de defesa do consumidor, sendo lícito ao Judiciário realizar apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, sem invadir o mérito administrativo.
5. A ausência de fixação de honorários advocatícios na sentença é justificada pela previsão de cobrança de honorários já efetuada na esfera administrativa, ao FUNJUS, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "São válidas as Certidões de Dívida Ativa emitidas pelo PROCON quando fundamentadas conforme o Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a produção de prova oral para o julgamento do mérito; a cobrança de honorários advocatícios administrativos ao FUNJUS veda a condenação em nova verba honorária judicial."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, art. 57; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1523117, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 21.05.2015; TJ-MT, Apelação Cível 1008897-13.2020.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pela empresa Energisa, nos quais a parte embargante visava a anulação de débitos fiscais decorrentes de multas impostas pelo PROCON.

Em suas razões recursais, Energisa sustenta que a sentença incorreu em erro ao considerar válidas as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que embasam a execução, argumentando que estas foram constituídas sem a devida fundamentação e desconsiderando a necessidade de prova oral para o julgamento do mérito. Pede, assim, a reforma da sentença para anular as CDAs ou, alternativamente, reduzir o valor das multas impostas.

Em suas razões recursais, Energisa sustenta que a sentença incorreu em erro ao considerar válidas as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que embasam a execução, argumentando que estas foram constituídas sem a devida fundamentação e desconsiderando a necessidade de prova oral para o julgamento do mérito. Pede, assim, a reforma da sentença para anular as CDAs ou, alternativamente, reduzir o valor das multas impostas.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso, ao interpor seu recurso, pleiteia a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em seu favor, argumentando que, conforme o princípio da causalidade, a parte embargante, ao dar causa ao processo, deve arcar com tais custos. Defende ainda que a ausência de fixação de honorários pela sentença inicial constitui uma violação aos parâmetros legais previstos no Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas conforme id. 191098890 e 191098892.

É desnecessária a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)

Em sede preliminar, sustenta a apelante ENERGISA que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, eis que o juízo sentenciante indeferiu a prova oral requerida pela apelante, consistente na oitiva de testemunha com a finalidade de
“comprovar a regularidade dos procedimentos adotados para inspeção e revisão do faturamento das Unidades Consumidoras ns. 6/221332-0, 6/1315676-5, 6/327982-5, 6/212426-1 e 6/307739-3.”

Entretanto, a apelante não indicou quais os pontos específicos precisariam ser elucidados pelas testemunhas, especialmente considerando que as questões abordadas são plenamente passíveis de apreciação com base nos documentos já colacionados aos autos.

Além disso, conforme argumentado pela própria apelante em sua peça inicial dos Embargos, os procedimentos adotados teriam seguido estritamente a legislação setorial vigente, sendo esse fundamento central das alegações de insubsistência das infrações autuadas. A verificação do cumprimento ou não de tais regras é questão que dispensa a oitiva de testemunhas.

Assim, ao considerar o juízo singular que a matéria em debate é exclusivamente de direito e os elementos constantes dos autos como suficientes para a análise das questões controvertidas, revela-se irrepreensível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355 do CPC. Não se verifica, desse modo, qualquer supressão do direito de defesa, tampouco ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1157049 SP 2017/0209898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)”.

Diante disso, REJEITO a preliminar aventada.

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pela empresa Energisa, nos quais a parte embargante visava a anulação de débitos fiscais decorrentes de multas impostas pelo PROCON.

Da análise dos autos, constata-se que o mérito recursal se limita à controvérsia acerca da regularidade do procedimento administrativo realizado perante o PROCON, bem como o pedido do Estado de Mato Grosso pela condenação da parte embargante em honorários advocatícios.

Como é cediço, o PROCON é um órgão da Administração Pública destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, e possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3o, X e artigo 4.o, III, do Decreto n.o 2.181/1997. Confira-se:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para aplicar multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”.

Logo, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração às normas de proteção do direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial. Assim, a parte que se sentir lesada por decisão administrativa poderá valer-se dos meios disponíveis para verificar a legalidade do ato, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Contudo, é vedado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, restringindo-se sua atuação à verificação da legalidade dos atos praticados.

Dessa forma, ao se analisar a legalidade do ato, constata-se a inexistência dos vícios alegados pela apelante no procedimento administrativo. O referido procedimento encontra-se devidamente motivado, contendo a descrição pormenorizada das condutas atribuídas à empresa, bem como os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Acerca da motivação, percebe-se que foram extensamente demonstradas as condutas abusivas e violadoras dos direitos dos consumidores praticadas pela concessionária e a sanção foi amplamente fundamentada na legislação de regência.

Ademais, foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizada a apresentação de contestação e interposição de recurso administrativo pela apelante, razão pela qual não se vislumbra fundamento jurídico para a sua anulação.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem natureza de sanção administrativa, imposta à empresa que descumpre os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, com o objetivo de proteger a sociedade e desestimular o fornecedor a reincidir em outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)”.

Nesse aspecto, as sanções impostas atenderam plenamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

Importante ressaltar, ainda, que a multa administrativa tem caráter pedagógico e sancionatório, não sendo destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas à punição e combate à prática de atos vedados por Lei, servindo de desestimulo ao infrator. Nesse sentido, mais uma vez a jurisprudência deste E. TJMT:

APELAÇÕES CÍVEIS - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA – HONORÁRIOS ARBITRADO CONFORME O TEMA 1076 DO STJ- APELOS DESPROVIDOS. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. A fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta comeda pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação de modo que o montante deve levar em consideração o caráter punitivo e pedagógico buscando evitar reincidências. Com relação a fixação dos honorários saliente-se que o tema foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Jusça restando consolidado entendimento de que deve observar a ordem de escalonamento previsto no argo do inciso I, §3o do artigo 85 do CPC. Apelos desprovidos. (N.U 1030850-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Desse modo, conclui-se que a penalidade foi instituída dentro dos critérios legais, levando-se em consideração a gravidade das infrações cometidas, bem como a condição econômica do prestador de serviço. Assim, não há fundamento para que o Poder Judiciário intervenha com o intuito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença recorrida.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, busca a condenação da Energisa ao pagamento de honorários advocatícios, que, segundo o princípio da causalidade e o artigo 85 do Código de Processo Civil, devem ser imputados à parte que deu causa à propositura da ação. Entretanto, necessário apontar que a Lei Complementar no 111, prevê que o FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos, senão vejamos:

“Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

Observa-se da leitura do artigo acima mencionado que a cobrança de 10% dos honorários em relação a cobrança de crédito tributário é efetuada independentemente do ajuizamento do executivo, portanto, não se mostra cabível a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sob pena de
bis in idem.

É esse o entendimento firmado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ART. 924, INCISO II, DO CPC – HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA – FUNJUS – CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM JUÍZO – NÃO CABIMENTO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado o recolhimento de honorários advocatícios ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS), quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária na esfera judicial, ante a configuração de bis in idem.

2. Cabe à parte devedora a obrigação de pagar as custas processuais, com fulcro no art. 90, do CPC.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada.” (N.U 1008897-13.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)”.

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – RECOLHIMENTO DO VALOR DE 10% (DEZ POR CENTO) DO DÉBITO AO FUNJUS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo o pagamento dos honorários advocatícios, na esfera administrativa, deve ser afastada a possibilidade de condenação a nova verba honorária, sob pena de configuração de bis in idem.” (N.U 0008671-16.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024